Tribunal: TJDFT
Processo: 0716859-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório, no caso, é suficiente para comprovar que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável contra a vítima, então com 7 (sete) anos de idade, consistente em acariciar a genitália da criança, por dentro e por fora da roupa que ela usava, não havendo falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
2. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
3. Recurso parcialmente provido.